Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. MENSAGENS DE WHATSAPP. CONTEÚDO NÃO NEGADO. JUROS SOBRE O PRINCIPAL ACORDADOS EM 2% A.M. NEGATIVA DE PACTUAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor pleiteia o cumprimento da parte acessória do contrato de mútuo verbal, isto porque o réu teria pagado apenas o principal, remanescendo a quitação dos juros ajustados entre as partes por meio de conversas de WhatsApp. A sentença deu parcial provimento ao pedido, condenando o réu a pagar o valor referente aos juros pactuados.
2. Alega o réu, em sede recursal, a deficiência da fundamentação por se basear a decisão em conversas de WhatsApp inválidas e ineficazes. Sustenta, ainda, ter ocorrido interpretação diversa do conteúdo do diálogo contido nas mensagens, especialmente no que tange à taxa de juros.
3. Mensagensde WhatsApp prescindem de ata notarial para emanarem força probante se o conteúdo não foi impugnado de forma específica e circunstanciada. No caso, o réu limitou-se a negar genericamente a validade das mensagens, sem indicar falsidade material, adulteração, contexto truncado ou identidade espúria dos números/perfis, tampouco requereu oportunamente perícia ou diligências para aferir metadados, cadeia de custódia e integridade. Neste contexto, não há que se falar em imprestabilidade da prova digital.
4. A despeito de o recorrente alegar que não existe prova da celebração do contrato, ele próprio confirma a existência do empréstimo e da pactuação dos juros, ao enviar a seguinte mensagem ao autor: “Transferência referente ao pagamento do empréstimo obrigado amigo só falta pagar os juros, de coração obrigado me ajudou é muito” (ID 80692415, pag. 18) (grifei).
5. O acervo probatório mostra que o réu propôs, a princípio, taxa de juros de 2,3% a.m. (ID 80692415, pag. 1), e, num segundo momento, apresentou proposta de 2% a.m., percentual aceito pelo autor (ID 80692415, pag. 13) — circunstância que revela inequívoca manifestação de vontade, dotada de clareza e coerência contextual.
6. Não é juridicamente admissível que a parte, após ter sugerido, negociado e assentido sobre a taxa de juros, bem como ter prometido efetuar o pagamento de R$ 9.600,00 (ID 80692415, pag. 1), adote postura diametralmente oposta em juízo, buscando afastar a existência não só da pactuação dos juros, mas também do próprio empréstimo de R$ 40.000,00.
7. A boa-fé objetiva impõe limites ao comportamento contraditório, impedindo que a parte desfaça unilateralmente situação que ela própria criou e da qual o outro polo da relação legitimamente confiou.
8. Diante desse cenário fático, em que se evidencia que houve a celebração do contrato de mútuo e a concordância com o pagamento dos juros no percentual de 2% a.m. (ID 80692415, pag. 13), merece ser mantida a sentença que condenou o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 9.600,00, correspondente ao valor remanescente do débito devidamente corrigido.
10. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.